Tribunal: STF
Processo: RMS 39494
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Prescrição. Não ocorrência. Ausência de direito líquido e certo. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, dentro dos limites do mandado de segurança, fez adequada análise do ato coator, tendo concluído, com base na data do conhecimento dos fatos apurados e dos marcos temporais suspensivos e interruptivos que incidiram sobre o caso, que não houve ilegalidade ou incidência da prescrição.



    2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS nº 24.347, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 4/4/03).



    3. Agravo interno não provido.